Tribunal: TJES
Processo: 0001146-77.2011.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001146-77.2011.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA - ME
APELADO: VALDEMAR DE SOUSA BUENO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001146-77.2011.8.08.0039

APELANTE: AGROPECUÁRIA ARARIBÓIA LTDA ME

APELADO: VALDEMAR DE SOUSA BUENO

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROPECUÁRIA ARARIBÓIA LTDA ME em face da sentença de fls. 274/276 disponibilizada através da certidão constante do id.3083420 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Pancas que, nos autos da “ação de cobrança” por ele ajuizada em face de TIAGO TRANSPORTES LTDA, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões, sediadas às fls.278/ 283, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada uma vez que: i) a confissão dos Apelados de que os cheques são verdadeiros, mas que teriam sido pagos, atrai para os mesmos o ônus da comprovação de pagamento; ii) o recibo de quitação fica com o devedor, após este quitar a dívida, razão pela qual este documento ou outro equivalente deveria ter sido apresentado pelos Apelados a fim de comprovar o pagamento do débito, mas não o fizeram; iii) assim, a decisão de origem infringiu a regra inserta no artigo 373, II do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 292/306).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AGROPECUÁRIA ARARIBÓIA LTDA ME
em face da sentença de fls. 274/276 disponibilizada através da certidão constante do id.3083420 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Pancas que, nos autos da “ação de cobrança” por ele ajuizada em face de
TIAGO TRANSPORTES LTDA
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

O ora apelante ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Apelado, tendo por objeto 5 (cinco) cheques prescritos que alcançavam a quantia total de R$67.437,11 (sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos), cujo pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovada a origem do débito, mormente porque o Autor afirmou não ter emitido as notas fiscais dos supostos serviços cobrados.

Pois bem. De início, convém consignar que
“(...) uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi.
” (AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.) (destaquei).

No caso ora em análise, a parte autora ajuizou a ação afirmando em sua exordial que recebeu os cheques do Apelado em razão do “pagamento de mercadorias”.

Já o Apelado afirma em sua contestação que
“tais débitos já foram pagos e liquidados conforme bem comprovam as diversas documentações em anexo”
(fl.38), bem como que
“os comprovantes de depósitos bancários, recibos e outros documentos anexos, provam que o aludido débito ora cobrados injustamente já foram devidamente pagos e, pelo fato das pessoas envolvidas (Rogerio Pancine e Angelo Pancine) serem parentes e dado a confiança que tinha o Sr. Angelo Pancine em seu primo Sr. Rogerio Pancine, não resgatou os alusivos cheques após o pagamento e que estes cheques, foram dados em garantia de 03 (trés) empréstimos feitos pelo Sr. Ângelo para a Requerida.”

Em suas razões, sediadas às fls.278/ 283, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada uma vez que: i) a confissão dos Apelados de que os cheques são verdadeiros, mas que teriam sido pagos, atrai para os mesmos o ônus da comprovação de pagamento; ii) o recibo de quitação fica com o devedor, após este quitar a dívida, razão pela qual este documento ou outro equivalente deveria ter sido apresentado pelos Apelados a fim de comprovar o pagamento do débito, mas não o fizeram; iii) assim, a decisão de origem infringiu a regra inserta no artigo 373, II do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 292/306).

Pois bem. Após examinar os autos, verifico que deve ser mantida a sentença tal como lançada.

Assim concluo em virtude de constatar, tal como consignado pelo i. Magistrado, que muito embora o Requerido/ Apelado não tenha comprovado fato impeditivo do direito do credor, isto é, o pagamento que afirmou ter efetuado, o Requerente/ Apelante não comprovou a “causa debendi” acerca do negócio que teria dado origem ao título de crédito, circunstância indispensável na hipótese por se tratar de ação de cobrança de cheque.

Nesse contexto, do exame dos autos, depreende-se do laudo pericial (fls.168/172) que o perito nomeado pelo juízo, esclareceu que:

R.: Não constam nos autos do processo documento hábil – NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS – logo não posso identificar a origem da dívida dentro de uma perspectiva contábil.

(...)

02 - Não havendo nenhuma relação comercial conforme alegado pela requerente e questionado acima, questiona-se: Se existiu alguma relação entre algum e/ ou transação onerosa, qual? E qual a natureza e a circunstância deste negócio e como ocorreu? R.: Alguma transação financeira entre as partes existiu, de acordo com os autos do processo, uma vez que foram emitidas ordens de pagamento (cheques), porém não encontrei margens para qual tipo de transação ou como ocorreu o negócio, visto que não ha notas fiscais ou contratos nos autos
.

Assim, mostra-se correta a interpretação realizada pelo Magistrado sentenciante de que a origem da dívida não restou comprovada no presente caso.

Na ocasião, o i. Magistrado ainda esclareceu que as demais provas produzidas nos autos não foram suficientes a atestar a origem do débito. Vejamos trecho da sentença:
“(...) As testemunhas ouvidas também corroboram com tal afirmação, urna vez que, embora algumas afirmem que o requerente prestou serviços de máquina ao requerido, essas não sabem informar se tal serviço foi pago e, em caso positivo, de que modo. Não se pode olvidar, ainda, que as várias relações jurídicas existentes entre as partes embaraçam ainda mais a comprovação do direito alegado nessa demanda, considerando-se que não se pode observar a correspondência/ Iigação dos serviços e seus respectivos pagamentos.(...)”.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui firme o entendimento nesse mesmo sentido, isto é, pela necessidade de comprovação da “causa debendi”. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.

3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir.

2. Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 778.247/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 3/8/2016.)

Delineadas tais considerações, devem ser rechaçadas as alegações do Recorrente, mantendo-se integralmente a sentença tal como lançada.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%.

Retifique-se esta i. Secretaria o cadastro da parte apelada junto ao PJE, haja vista que consta como Apelado VALDEMAR DE SOUSA BUENO, quando deveria constar TIAGO TRANSPORTES LTDA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001146-77.2011.8.08.0039

APELANTE: AGROPECUÁRIA ARARIBÓIA LTDA ME

APELADO: TIAGO TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Conforme é cediço, na ação de cobrança de cheque, fundada no artigo 62 da Lei 7.357/1985, “(...)Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi.”(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.) (destaquei).

2. No caso dos autos, muito embora o Apelado não tenha comprovado fato impeditivo do direito do credor, isto é, o pagamento que afirmou ter efetuado, o Apelante não comprovou a “causa debendi” acerca do negócio que teria dado origem ao título de crédito. Laudo pericial no sentido de que não há comprovação acerca da origem do débito.

3. Recurso improvido, sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.